Tribunal: TJBA
Processo: 8002685-31.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002685-31.2023.8.05.0256

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELA ADRIANA SILVA LIMA

Advogado(s): LUANA MIRANDA HAGE, FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA, ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, JULIANA SALAME DE LIMA TORRES, LUCAS SA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO
.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
SEQUESTRO DE BENS. PRELIMINAR AFASTADA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I
-

Co
nsta dos autos que
o Ministério Público denunciou a apelante pela prática do delito de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), por duas vezes.
Ato contínuo, o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas deferiu o pleito
Ministerial
de sequestro de bens indicados em favor da vítima
,

objeto de impugnação no presente apelo
, haja vista o pleito defensivo para
levantamento do se
questro e
restituição de bens
.

II
-

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da incompetência do MM. Juízo a quo.
Nesse diapasão, o artigo 108 do Código de Processo Penal dispõe que, no prazo da defesa, a exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito
, mas não foi utilizada pela defesa.
Ademais, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, não arguida em momento oportuno, o que enseja preclusão e prorrogação da competência.
Desse modo,
rejeita-se a preliminar arguida.

III -
Por conseguinte, da análise dos autos, verifica-se que o pleito para o levantamento do sequestro e restituiç
ão de bens à apelante
não comporta acolhimento. Isso porque, verifica-se a presença de elementos suficientes para formar o juízo de convicção voltado para a determinação do sequestro dos bens, pelo MM. Juízo a quo. Notadamente, diante dos documentos constantes nos autos em epígrafe e dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

IV -
A rigor, o sequestro de bens é uma medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, com o intuito de bloquear bens, quando forem adquiridos com
proventos da infração penal. Então, para a sua decretação, é necessário tão somente a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, como ocorre nos autos em epígrafe.

V
-

Ademais
,
extrai-se dos autos que há indícios da prática delitiva pela denunciada, em concurso de pessoas, em face da vítima,
que atuava na revenda de motocicletas da Honda e da Kawasaki e era proprietário
de
várias concessionárias, a qual sofreu
o prejuízo de mais de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),

objeto de investigação perante o processo criminal na primeira instância.
D
este modo, estão demonstrados os indícios em torno da origem ilícita dos bens, que somente podem ser desdobrados após
a
instrução criminal.

VI
-

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo conhecimento e
não
provimento da Apelação,
mantendo-se a
decisão ora vergastada

em sua integralidade.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

APELAÇÃO Nº 8
002685-31.2023.8.05.0256
-
TEIXEIRA DE FREITAS/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.

8
002685-31.2023.8.05.0256
, da Comarca de
TEIXEIRA DE FREITA
S/BA
, sendo
a

Apelante
MARCELA ADRIANA SILVA LIMA
e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo
não
provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator